Tribunal: STF
Processo: RE 76366
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
PRESCRIÇÃO. VERBETE N. 146 DA SÚMULA.
1) FIRMOU O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE
QUE A ALUDIDA SÚMULA NÃO E PERTINENTE A HIPÓTESES EM QUE A SENTENÇA
CONDENATÓRIA PASSA EM JULGADO, SEM RECURSO DA EXECUÇÃO E TAMPOUCO DA
DEFESA;
2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.